Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE EXAMINADAS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Eventual discordância com o direcionamento conferido pelo órgão julgador não configura omissão e deve ser objeto de impugnação na via recursal adequada.
3. Não há que se falar em omissão quanto às questões que foram expressamente examinadas e fundamentadamente decididas no acórdão.
4. Não é o caso de se aplicar multa por embargos evidentemente protelatórios quando o embargante argumenta, nas razões recursais, que teria havido omissão no acórdão. Ainda que improcedente no caso concreto, a omissão consiste em um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, de modo que os embargos estão sendo rejeitados no mérito.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.